Tribunal: STF
Processo: HC 182348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ciro Afonso de Alcântara em favor de Jairo Messias de Sousa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o HC 559.317/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente do delito do art. 35 da Lei de Drogas e redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 559.317/SP. Ato contínuo, foi manejado, sem sucesso, pedido de reconsideração defensivo.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime menos gravoso. Argumenta ‘que o paciente é tecnicamente primário, não possui maus antecedentes’ e ‘que a instancia inferior retirou da r. Sentença a associação para o tráfico que era o único elemento firmado para não aplicação do tráfico privilegiado’. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e, sucessivamente, pelo afastamento da hediondez do crime de tráfico privilegiado, com repercussão no regime prisional. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A insurgência não pode prosperar.
    É que o presente writ foi impetrado desprovido de documentação indispensável ao exame da questão, visto que a defesa deixou de juntar a cópia integral do acórdão proferido pela autoridade apontada como coatora, inviabilizando, assim, o deslinde da controvérsia.
    Como se sabe, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado, decorrente de Tribunal sujeito a jurisdição desta Corte Superior de Justiça, providência não efetivada no caso sub examine.
    Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    Colho, ainda, da decisão indeferitória do pedido de reconsideração.
    Trata-se de petição por meio da qual o impetrante requer a juntada do acórdão impugnado.
    Consoante consignado na decisão de fls. 231/232, o rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca e tempestiva, por meio de documentação que evidencie a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal.
    Assim, é inviável a juntada posterior de peças processuais indispensáveis ao deslinde da controvérsia, uma vez que tais documentos devem estar presentes nos autos no momento da impetração do mandamus.
    A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RITO QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS QUE CABE AO IMPETRANTE. POSTERIOR JUNTADA. IMPOSSIBLIDADE.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído" (HC 317.882/RJ, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 31/8/2015).
    2. Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa.
    3. Agravo regimental desprovido.
    (AgRg no HC 370.583/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao não conhecimento do habeas corpus, não há como se acolher os declaratórios.
    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    3. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia. Precedentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    (EDcl no HC 320.621/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 23/09/2015)
    Ante o exposto, indefere-se os pedidos formulados às fls. 234 e 262”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse prisma, as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora